Tribunal: TJSP
Processo: 2371697-37.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Relaxamento da prisão ou concessão da liberdade provisória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Necessidade de manutenção da prisão preventiva para se resguardar a ordem pública. Paciente é multirreincidente, uma vez que ostenta

Ementa:
Habeas Corpus. Furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). Relaxamento da prisão ou concessão da liberdade provisória. Não acolhimento. Materialidade e autoria demonstradas. Decisão que apresentou fundamentação satisfatória, expondo as razões de decidir. Necessidade de manutenção da prisão preventiva para se resguardar a ordem pública. Paciente é multirreincidente, uma vez que ostenta três condenações definitivas pela prática de crimes patrimoniais - roubo e furtos. Atipicidade da conduta pelo Princípio da insignificância. Não conhecimento. Pretensão não analisada pelo MM. Juiz a quo. Impossibilidade de análise inaugural por este colegiado, sob pena de inadmissível supressão de instância. Insuficiência de aplicação de outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Constrangimento ilegal não verificado. Impetração parcialmente conhecida e, nesta extensão, ordem denegada.